Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-79.2020.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001556-79.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 496.108.301-10 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), NEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.474.451-68 (ADVOGADO), NEUZA FEITOSA DA SILVA - CPF: 001.727.141-09 (VÍTIMA), LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.644.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO
.

É inviável a absolvição do apelante em razão da
suposta
insuficiência
probatória
, uma vez que ficou comprovado nestes autos que
ele
proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
a ela
temor real de concretização do prometido,
e renitentemente descumpriu medida protetiva
restando, portanto, presente
s
o
s
elemento
s
do tipo exigido
s
para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Rodrigues da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara da Comarca de Alto Araguaia
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1001556-79.2020.8.11.0020
, conden
ando
-o

pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 147, do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
4
(
quatro
) meses e
5
(
cinco
) dia de detenção, em regime aberto.

O apelante, forte nas razões recursais
que se encontram
no ID
121176611
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não foram produzidas provas suficientes a
revelar a prática do
s
delito
s
em
apuração
.

O
Ministério Público
com base
nas contrarrazões vistas no
ID
121176619
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
122483452
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
121176565
, narra os fatos desta forma:

[...]

Ressai dos autos que no dia
16 de outubro de 2020
, por volta das 14h41min, em via pública denominada Rua 20, nº 256, próximo ao Pontinho, Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, o denunciando
Pedro Rodrigues da Silva
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº. 11.343/06, e, não satisfeito, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Neuza Feitosa da Silva
, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), Termo de Representação Criminal (fl. 09), Relatório Policial (fls. 17/18), assim como pelas declarações exaradas perante a Autoridade Policial.

Fazem esclarecer as investigações que a vítima e o denunciando conviveram maritalmente e estão separados há aproximadamente 01 (um) ano, contudo,
Pedro
nunca aceitou o término do relacionamento, e, por anterior conduta criminosa perpetrada pelo increpado, qual seja, crime de violência doméstica, a ofendida
Neuza
solicitou medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física, as quais foram deferidas no processo de Código nº.
1000509-70.2020.8.11.0020
.

Assim, no dia 02.06.2020, o Juízo desta Comarca determinou que o denunciando se abstivesse de se aproximar da vítima, em distância inferior a 100 (cem) metros e de frequentar sua residência ou local de trabalho, a fim de preservar sua segurança.

Ocorre que, apesar de ter sido devidamente intimado da decisão que deferiu as referidas medidas protetivas em favor de
Neuza
, o inculpado descumpriu a ordem judicial emanada, vindo a se aproximar de sua ex-companheira, passando diversas vezes em frente sua residência, seguindo-a pela cidade e, como se isso não bastasse, proferiu ameaças contra ela, dizendo que se fosse preso lhe mataria assim que saísse da cadeia.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade dos crimes narrados na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
boletim
de ocorrência
pela ameaça e descumprimento das medidas protetivas deferidas no
s autos
do pro
c
esso

n. 1000509-70.2020.8.11.0020
(ID
121176553
)
;
e
termo de representação criminal (ID 121176555)
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva
, conquanto o apelante a tenha negado afirmando que não ameaçou e nem proferiu xingamentos à sua ex-companheira Neuza Feitosa da Silva e que seria
ela
quem se aproximou

dele
e,
por isso
, também não pode ser responsabilizado pela prática do crime de descumprimento de medida protetivas,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sen
tença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes em referência por parte
do recorrente
, cumprindo asseverar,
outrossim,
que a inconsistente irresignação deduzida nas razões recursais não passa de mero descontentamento.

Nesse sentido, é
imperioso destacar que a vítima
, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma firme e coerente os fatos descritos na denúncia
,
afirm
ando
que
foi casada com o apelante e estiveram juntos por aproximadamente 34 (trinta e quatro) anos
;
e que decidiu separar porque
ele
batia demais

nela
e por muitas vezes a espancava e dizia que não tinha medo de polícia e

com frequência a ameaça
va
dizendo que se um dia fosse preso
ela
já podia comprar o caixão, porque
quando saísse
da prisão
ele a mataria.

Ademais, a
ofendida confirmou que

mesmo após ter conseguido as medidas protetivas o
recorrente
continuou a persegui-la na rua
a
onde quer que ela fosse,
tentou invadir a sua casa e continuou
a ameaçá-la
,
esclarecendo
, ainda, que no dia que registrou
a
ocorrência narr
ando
o descumprimento das medidas protetivas o
insurgente a
havia intimidado e
a
xing
ado
de vagabunda, sem vergonha
e prostituta.

Em igual sentido, foram
as
declarações de
Leidiane
Rodrigues da Silva
,
filha da
vítima e do
apelante
,
que relatou que durante toda a sua vida presenciou o seu pai ameaçar e espancar sua mãe, destacado que mesmo após as medidas protetivas seu pai tentou invadir a casa de sua mãe a busca de um documento, contudo não o deixou entrar;
afirmou
que todas as vezes que sua mãe sai
ele
vai
lá
perguntar
a
onde ela
;
destacando
, também,
que
seu
pai chegou perto
de
sua mãe sem poder chegar e começou a xing
á
-la; que
ele
sempre ameaçou
sua
mãe de morte dizendo que se por acaso fosse preso
, quando saísse da prisão
a
mataria.

Vê-se, pois, que a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças
e do descumprimento das medidas protetivas narrado
s na prefacial da acusação,
o
s quais,
foram ratificado
s pelos demais elementos probatórios contidos
nestes autos
, constitu
indo s
ubsídio idôneo para sustentar
o
decreto condenatório

do
apelante.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da informante que apresentaram versões contrárias aos interesses
daquele
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
.

Destacamos

Por outro viés, impende-se ressaltar que

o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado,
indubitavelmente
, que a
o
fendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra

que ela temia por sua integridade física
e até por sua vida
. Frise-se,
mais uma vez
, que as medidas
d
eferidas
em favor da ofendida
foram
descumpridas pelo recorrente, fato, esse, devidamente comprovado
nestes
autos.

E, em relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu na hipótese.

Daí por que, a
o inicialme
nte proferir as ameaças
contra a vítima
,
o apelante
consumou a infração do art. 147 do Código Penal. Posteriormente, já ciente das medidas protetivas,
ele
voltou a proferir ameaças
a sua ex-companheira
, o que não apenas mostra a renitência dos atos, numa escalada de gravidade, mas, diante da legalidade penal, constitui a prática de novo crime, agora tipificado no art. 24-A da Lei 11.343/06, em cúmulo material, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta,
indiscutivelmente
, a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Pedro Rodrigues da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022